Tribunal: TJDFT
Processo: 0747726-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747726-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA AGRAVADO: DEBORA MARCELO ROCHA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO ALEXANDRE DE SOUZA, parte réu, contra a r. decisão (ID 208732337 e integralizada pela decisão de ID 214120145) proferida pela 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0705690-68.2022.8.07.0020), acerca de imóvel objeto de leilão fixou, como valor mínimo para arrematação, para o primeiro leilão, o montante 60% (sessenta por cento) do valor identificado na avaliação de ID.184312478. Caso se faça necessário o segundo leilão, deverá ser observado o preço não inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação, na forma do art. 891, do CPC. A parte agravante (ID 65989012) alega violação aos princípios da proporcionalidade e menor onerosidade. Afirma que o imóvel objeto da lide é a atual residência do Agravante, que não detém patrimônio para comprar outro imóvel sem que o montante que lhe será restado com a venda do bem seja digno e suficiente. Aduz que autorizar a arrematação do imóvel em quase metade do seu valor de mercado, até mesmo na primeira hasta, tão somente para garantir a rápida alienação do bem, onera o Agravante excessivamente e desproporcionalmente. Sustenta que caso o imóvel seja arrematado com base nos percentuais fixados na decisão ora embargada, o Agravante será impedido de adquirir uma nova moradia, o que contraria o objetivo do acordo celebrado entre as partes. Ainda, atentará contra o Princípio da Dignidade Humana do Agravante (art. 1o, inciso III) e contra o direito de moradia (art. 6o) devidamente dispostos na Carta Magna de 1988. Ao final, requer, que seja deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para SUSPENDER a hasta pública do imóvel já agendada na origem e de qualquer alienação forçada do imóvel até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Preparo recolhido em dobro (ID’s 66015180 e 66580541). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Analisando o processo na origem, observo que já foram realizadas duas tentativas frustradas de leilão judicial. A execução deve considerar, além dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da proporcionalidade, o princípio da efetividade. A decisão recorrida está em consonância com o Código de Processo Civil, uma vez que o preço no percentual fixado não pode ser considerado preço vil, pois, nos termos do parágrafo único do art. 891 do CPC, “considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação”. Portanto, a decisão recorrida está dentro dos parâmetros legais, não tendo incorrido em violação aos princípios da razoabilidade ou da menor onerosidade. Assim, deve-se manter a decisão recorrida sem a concessão de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital